Tribunal: STF
Processo: RE 1249054
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. HORAS EXTRAS. ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE, INSALUBRIDADE E DE TRANSFERÊNCIA. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. HORAS EXTRAS. ADICIONAIS NOTURNO, DE INSALUBRIDADE, DE PERICULOSIDADE E DE TRANSFERÊNCIA. COMPENSAÇÃO. - O STF, quando do julgamento do RE 566.621-RS, Rel Min. Elien Gracie, declarou a inconstitucionalidade do art. 4°, segunda parte, da Lei Complementar n. 118/05 na parte em que determina sua aplicação às ações e pedidos administrativos de repetição de indébito protocolados antes de sua vigência, reconhecendo não haver nenhuma inconstitucionalidade em sua aplicação aos indébitos pagos anteriormente, mas que não tenham sido objeto de pedido de repetição, na via administrativa ou judicial, até 09/06/2005. In casu, tendo a apresente demanda sido proposta em 16.08.2011, há de se reconhecer a prescrição das parcelas que foram recolhidas no qüinqüênio anterior ao ajuizamento da ação em caso de provimento do direito perseguido. Precedente desta eg. Corte (AR n° 6360-AL, julgada em 24.08.20 10). - Relativamente às horas-extras de empregado vinculado ao Regime Geral da Previdência Social reconheço que tal verba integra o salário de contribuição, configurando verba de natureza eminentemente remuneratória, paga ao empregado em virtude de trabalho desempenhado além da jornada normal, não figurando entre as hipóteses de exclusão de verbas integrantes do salário preconizadas no art. 28, § 9°, da Lei n° 8.212/91, restando, assim, cabível a incidência da referida exação. - Incide contribuição previdenciária sobre adicionais noturno (Enunciado 60/TST), de insalubridade, de periculosidade e de transferência por possuírem caráter salarial. Precedentes: ADRESP 1098218 (STJ, Rel. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJE 09/11/2009.); Reg. AC 387041 (TRF 5 a Rel. Des. Federal Paulo Gadelha, Segunda Turma, DJE 13/05/2010.); AC 200534000170940 (DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, TRF1 - OITAVA TURMA, 11/12/2009) - Apelação desprovida.” (Doc. 2, p. 5).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 93, IX, 150, I, 154, I, 194, § 4º, e 195, I, a, da Constituição Federal. Alega, em síntese, ser inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores percebidos pelo empregado a título de horas extras, e de adicionais noturno, de periculosidade, de insalubridade e de transferência, por se tratarem de verbas de natureza indenizatória.
     O Vice-Presidente do TRF da 5ª Região determinou a manifestação da Turma Julgadora, considerando o julgamento definitivo do RE 565.160, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 20 da Repercussão Geral, por entender que a controvérsia poderia guardar identidade com o tema.
    Em sede de juízo de retratação, a Turma de origem houve por bem manter a decisão anteriormente proferida.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece provimento.
    Inicialmente, verifico que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal resta incólume quando a decisão, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados: 
    "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL ESTRANGEIRA. CLÁUSULA ARBITRAL. LEI Nº 9.307/1996. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.8.2015. 1. Não ocorre violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, sem impor o exame detalhado de cada argumento trazido pelas partes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido." (ARE 933.368-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/2/2016). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. RE 635.729-RG. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 1. O acórdão proferido por Colégio ou Turma Recursal que adote os fundamentos da sentença não afronta o art. 93, IX, da Constituição, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do RE 635.729, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Precedentes: AI 783.503-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014, e RE 724.151-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013. 3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 4. In casu, o acórdão recorrido manteve a sentença, por seus próprios fundamentos, a qual condenou a agravante por danos morais com fundamento na responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público de transporte coletivo. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 804.778-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29/10/2014). 
    A análise da controvérsia a respeito da natureza jurídica dos valores recebidos pelo empregado ou trabalhador, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, demanda a interpretação da legislação infraconstitucional de regência, de forma que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa. A matéria, portanto, é insuscetível de exame na via estreita do recurso extraordinário.
    No mesmo sentido, trago à colação os seguintes julgados, RE 1.215.171-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 16/10/2019, ARE 1.211.572-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 18/9/2019, RE 1.202.233-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/8/2019, RE 112.351-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 25/9/2018, ARE 1.106.003-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/8/2019, e ARE 1.169.318-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2019, estes dois últimos portando as seguintes ementas:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES PAGOS AO EMPREGADO A TÍTULO DE FÉRIAS USUFRUÍDAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PROVIDÊNCIA VEDADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    1. Quanto às férias usufruídas, o Tribunal de origem decidiu pela incidência da contribuição previdenciária patronal sob o fundamento de que tal rubrica não possui natureza indenizatória. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.”
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO. NATUREZA DA VERBA. 
    1. Reveste-se de caráter infraconstitucional e demanda o reexame de fatos e provas a discussão a respeito da incidência de tributo sobre verba paga a empregado se for necessário perquirir a natureza jurídica da verba. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa.”
    Com efeito, esta Corte tem reiteradamente reconhecido o caráter infraconstitucional da controvérsia envolvendo a definição da natureza jurídica de verbas para fins de incidência de contribuição previdenciária e imposto sobre a renda, inclusive em feitos em que se rejeita a repercussão geral, dada a inexistência de matéria constitucional, a exemplo dos seguinte precedentes:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. A controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, fundada na interpretação da Lei 8.212/91 e do Decreto 6.727/09, é de natureza infraconstitucional.
    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009).
    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 745.901-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe de 18/9/2014) 
    “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Rescisão de contrato de trabalho. Verbas rescisórias. Natureza jurídica. Definição para fins de incidência de Imposto de Renda. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto a definição da natureza jurídica de verbas rescisórias (salarial ou indenizatória), para fins de incidência de Imposto de Renda, versa sobre matéria infraconstitucional.” (AI 705.941-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe de 23/4/2010)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADO. ADICIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. AUXÍLIO DOENÇA. HORAS EXTRAS. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ENQUADRAMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI 8.212/1991, DA LEI 8.213/1991 E DO DECRETO 3.038/1999. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 908. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 892.238-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe de 13/9/2016)
    “TRIBUTÁRIO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE LOCALIDADE (GEL), TRANSFORMADA EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    1. A controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação Especial de Localidade, fundada na interpretação das Leis 9.527/97 e 9.783/99, é de natureza infraconstitucional.
    2. O Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente rejeitando a repercussão geral de temas análogos, em que a incidência de tributo sobre determinada verba supõe prévia definição de sua natureza, se remuneratória ou indenizatória (AI 705.941-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 23/4/2010; RE 611.512-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 23/11/2010; RE 688.001-RG, de minha relatoria, DJe de 18/11/2013; ARE 802.082-RG, de minha relatoria, DJe de 29/4/2014; ARE 745.901-RG, de minha relatoria, DJe de 18/9/2014).
    3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009).4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (RE 814.204-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe de 3/11/2014)
    “TRIBUTÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (ARE 784.854-RG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, DJe de 20/10/2014)
    “TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBAS RECEBIDAS EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA A TÍTULO DE JUROS. DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DOS JUROS. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 611.512-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJe de 23/11/2010)
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DE SANTA CATARINA. SERVIDORES PÚBLICOS. HORAS DE SOBREAVISO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    1. A controvérsia relativa à incidência do Imposto de Renda sobre a importância paga a título de horas de sobreaviso é de natureza infraconstitucional, já que o caráter indenizatório da verba foi decidido pelo Tribunal de origem à luz da legislação estadual pertinente, não havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada.
    2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é ônus do recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica. No presente caso, a alegação de repercussão geral não está acompanhada de fundamentação nos moldes exigidos pela jurisprudência desta Corte.
    3. A teor do art. 102, III, a , da Constituição, fundamento da interposição do presente recurso extraordinário, não cabe invocar nesse apelo a violação a norma infraconstitucional, razão pela qual não se conhece a alegada violação aos arts. 43, I e II, do CTN, 45, II, e 638, do Decreto 3.000/99.
    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009).
    5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 802.082-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe de 29/4/2014)
    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE O ABONO DE PERMANÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-A DO CPC).
    1. A controvérsia a respeito da incidência do imposto de renda sobre as verbas percebidas a título de abono de permanência é de natureza infraconstitucional, não havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada (ARE 665800 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 20/08/2013; ARE 691857 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 19/09/2012; ARE 662017 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 03/08/2012; ARE 646358 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/05/2012).
    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009).
    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (RE 688.001-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 18/11/2013)
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente